Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737542-39.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MARTINS FIDELIS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITOR MARTINS FIDELIS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS LTDA: “Trata-se de feito em fase executiva em que se persegue o adimplemento de quantia certa. Verifico que decorreu integralmente o prazo para a parte devedora apresentar pagamento, sem que tenha sido adimplido o débito, como preceitua o artigo 829 do CPC. Foi apresentada planilha atualizada do crédito pela parte credora. Os autos vieram para adoção das primeiras medidas constritivas, na fase do artigo 830 e seguintes do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Proceda-se nos termos abaixo, fazendo uso de todos os módulos úteis dos sistemas informatizados disponíveis a este juízo para satisfação do crédito. Caso a parte executada seja empresária(o) individual, ante a ausência de atribuição de personalidade jurídica ao empresário individual, bem como de separação patrimonial, as consultas deverão ser feitas tanto pelo CNPJ quanto pelo CPF do empresário individual. I) DETERMINAÇÕES CONSTRITIVAS: 1) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos; 2) Promova-se a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD; 3) Determino a consulta ao INFOJUD para obtenção do seguinte: 3-A) última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e ECF - substitutiva da DIPJ - de executado pessoa jurídica) da parte executada; 3-B) das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) referentes aos últimos 36 (trinta e seis) meses, a contar da presente data; 3-C) da última declaração de ITR da parte executada; 3-D) sendo a executada pessoa jurídica do ramo da incorporação imobiliária, ou que explore atividade empresarial de compra e venda de imóveis, promova-se consulta à DIMOB (Declaração de Operações Imobiliárias) do último ano disponível para consulta no INFOJUD; Observação: deixo de promover consulta ao módulos e-Financeira e DECRED do INFOJUD, vez que a consulta de movimentações financeiras e de compras com cartão de crédito importa em violação de sigilo bancário, e não possuem utilidade direta para o feito executivo[1]; 4) Determino a consulta ao INFOSEG, para obtenção do resultado dos módulos de: 4-A) propriedade de embarcações; 4-B) propriedade de veículos automotores; 4-C) sendo o executado pessoa física ou jurídica, consulta do módulo de pessoa jurídica, visando localização de vínculo com pessoa jurídica (ou física) ativa ou inscrição como empresário individual; 4-D) sendo o executado pessoa física, consulta ao módulo MTE-RAIS, para obtenção de vínculo empregatício ativo do devedor; 5) Determino consulta ao SNIPER, visando a obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, ressaltando que o referido sistema não promove consulta / constrição de bens ou ativos; 6) Sendo o executado pessoa física, determino, ainda, consulta ao dossiê previdenciário do executado, via sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. 7) Sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade de justiça, determino a consulta ao sistema ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF) para busca de imóveis de propriedade da parte executada. - Obs.1: Não sendo a parte credora beneficiária de gratuidade de justiça, deixo de promover consulta ao ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF), eis que, neste caso, a consulta aos cadastros dos registros de imóveis deve ser feita por intermédio das centrais de registros de imóveis, mediante pagamento de emolumentos. Ressalte-se que os emolumentos são tributo com natureza jurídico de taxa de serviço, cuja isenção somente pode ser veiculada por lei federal ou do ente competente para instituição do tributo (Estado ou Distrito Federal). Conforme descrito na tela inicial do próprio módulo de penhora do ONR – Penhora Online, “Esta pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas.” (. Acesso em 15/07/2023, às 15:31.) - Obs.2: A consulta ao sistema SISBAJUD é suficiente para localização de todas as contas, inclusive de investimentos e de recebimento de valores em máquinas de cartão utilizadas em atividade empresarial, de titularidade das partes; assim, ficam desde já indeferidos pedidos de penhora de recebíveis e de operadoras de cartões. II) DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS: 1) Sendo total ou parcialmente frutífera a consulta ao SISBAJUD: 1-A) Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. 1-B) Caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), ou a 20% do valor do débito cobrado, caso o valor atualizado deste seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. 1-C) Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. 1-D) Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 2) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias (1) da juntada do resultado da consulta infrutífera ao SISBAJUD por certidão pelo cartório, ou da decisão que (2) decidiu impugnação à penhora via SISBAJUD, ou (3) reconheceu o transcurso do prazo para impugnação de penhora parcial, para: 2-A) manifestar-se acerca dos demais resultados de pesquisas juntados aos autos, observando as orientações apresentadas ao final desta decisão; 2-B) informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC; 2-C) requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC; observe a parte credora que a aplicação do artigo 921, III, do CPC somente poderá ocorrer caso ainda não promovida anteriormente neste feito executivo; 3) Não sendo promovido requerimentos, na forma e prazo do item 2-A, retornem os autos conclusos para suspensão do feito executivo (artigo 921, III, do CPC). Segue anexo protocolo n.o 20230013091901 – SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 21/09/2023. Seguem anexos os protocolos das demais consultas aos sistemas indicados. III) ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 1) TODOS os pedidos de medida constritiva deverão ser instruídos com PLANILHA ATUALIZADA DO CRÉDITO, sob pena de não conhecimento. 2) Caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto nos artigos 4o e 871, incisos I e IV do CPC. Caso algum veículo esteja gravado por alienação fiduciária, deve a parte exequente em sua manifestação, no mesmo prazo, caso deseje a penhora de tal(is) bem(ns), informar qual a instituição financeira titular do gravame. Vindo a referida informação, oficie-se à instituição financeira indicada requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca da penhora do bem. 3) Realizada a consulta ao INFOJUD e encontrada declaração de bens prestada pela parte executada à Receita Federal, certifique a Secretaria, juntando todos os resultado positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Formalizado o resultado da consulta nos termos ora expostos. Havendo pedido de penhora de imóvel pela parte exequente formulado no prazo acima concedido, deve a parte credora instruir tal pedido com certidão atualizada da matrícula do bem. Estando o bem gravado por alienação fiduciária em garantia, oficie-se à instituição financeira indicada requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido formulado. 4) Sendo localizados vínculos empregatícios ou beneficiários previdenciários em nome de parte executada pessoa física, certifique a Secretaria, juntando todos os resultado positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Havendo pedido da parte credora de penhora em folha salarial ou de benefício, deve trazer o CNPJ da fonte pagadora, endereço do seu órgão de pessoal ou de sua sede, bem como demais dados que permitam expedição de ofício para implementação de eventual penhora, caso concedida. 5) Havendo interesse da parte exequente na desconsideração (convencional ou inversa) de personalidade jurídica, deverá promover a distribuição de incidente (IDPJ) em autos apartados (conforme artigos 134, § 2o, e 795, § 4o, ambos do CPC), por dependência a este feito executivo, e com recolhimento de custas iniciais, indicando ainda no polo passivo somente as pessoas físicas e jurídicas que serão atingidas por sua eventual procedência, sem incluir a parte executada cuja personalidade será desconsiderada para atingir patrimônio de outrem. Observe ainda o exequente que, nos termos do artigo 134, § 3o, do CPC que, “a instauração do incidente suspenderá o processo” executivo. 6) Observe-se que o sistema SNIPER não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - ). 7) A aplicação do artigo 921, III, do CPC suspenderá o processo e o prazo prescricional para todos os efeitos, devendo o exequente aguardar o decurso do prazo de 1 (um) ano para formular novos pedidos, salvo demonstração de medida constritiva útil que, caso não deferida, levará à dilapidação iminente daquele patrimônio; ressalte-se que tal fato deve ser demonstrado como provável, não bastando simples alegação de urgência e iminência de dilapidação do patrimônio. 8) A reiteração de pedido de consultas já realizadas será indeferida, salvo se ultrapassado mais de 1 (um) ano do resultado da última consulta reiterada ao SISBAJUD, ou de 2 (dois) anos, no caso das demais consultas, eis que pertinentes a bens duráveis, e não ativos financeiros.” O Agravante sustenta que foram bloqueadas verbas remuneratórias e que a continuidade da constrição alcançará auxílio-desemprego. Afirma que são impenhoráveis saldos inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em poupança ou qualquer conta bancária. Salienta que o avido de recebimento da citação foi assinado por pessoa estranha ao feito. Acrescenta que o veículo encontrado em seu nome na pesquisa via RENAJUD foi vendido em março de 2021. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender as contrições” e para determinar “o desbloqueio e a restituição dos valores bloqueados”. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a arguição de impenhorabilidade deve ser deduzida na origem, na medida em que no recurso só podem ser examinadas questões sobre as quais houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07316326520228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 20/6/2023)” No caso específico da indisponibilidade, deve ser observado o disposto no artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Cabe, portanto, ao Agravante, suscitar a impenhorabilidade no juízo da execução. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator